Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE SALARIAL. EREsp n.° 1.582.475/MG. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em cumprimento ao preceito constitucional, consoante art. 7o, caput e iniciso X, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
2. Conforme disposto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. No entanto, tal garantia não é absoluta admitindo a penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia sendo também admissível em casos em que o executado receber remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, conforme estipula o legislador no §2o do art. 833 do CPC.
4. Embora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, tenha alterado o posicionamento, admitindo a penhora salarial, desde que seja reservado percentual que assevere a dignidade do executado e de sua família. 4.1 E papel do Juiz priorizar a lei frente à entendimentos que distanciam parcial ou totalmente a aplicação da norma vigente. 4.2 Conforme o entendimento do STJ, se a parte não for capaz de demonstrar a evidência da desarmonia da norma deve se aplicar a exceção disposta no art. 833, §2o do Código de Processo Civil.
5. Mesmo aplicando um juízo de ponderação, é possível identificar que a constrição dos valores comprometeria a subsistência do devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.